Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito civil. Embargos à execução. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (id. 69512111), a parte embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a impenhorabilidade dos valores com fulcro no art. 833, inc. X do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada e determinado o imediato desbloqueio dos valores bloqueados em favor da Embargante/Agravante. Ademais, pede o reconhecimento do prequestionamento da matéria aventada, em caso de eventual necessidade interposição de Recurso Especial.
3. Contrarrazões no ID 72407383, nas quais a parte embargada aponta que o acórdão analisou todos os tópicos preiteados e, com isso, não ocorreu em contradição ou omissão, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que, a partir das provas juntadas pela recorrente, não era possível verificar que os valores penhorados se encontravam em conta poupança ou investimento análogo, de modo que não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais ou de caráter alimentar.
9. Confira-se: “(...)10. Por fim, a partir dos extratos fornecidos pela agravante (ID 69009714), não é possível verificar que os valores penhorados se encontravam em conta poupança ou investimento análogo. 11. Desse modo, não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais ou de caráter alimentar, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (...)” (ID 71625010)
10. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
15. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.